Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0704122-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LEITE CAMPOS AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, FUNDACAO CESP Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, consoante postulado pela douta Procuradoria de Justiça em sua primeira manifestação nos autos[1]. Destarte, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72754445 (fls. 106/107).